Tribunal: STF
Processo: RE 111344
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
AÇÕES CONEXAS. RESCISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO: DÚVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCABE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A INSTAURAÇÃO DE UMA NOVA CONTROVERSIA MEDIANTE A ARGÜIÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO FORAM PREQUESTIONADOS E A REINVERSAO DOS FATOS ADMITIDOS NA
INSTÂNCIA ORDINARIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.